Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. A agravante/embargante alega omissão e erro material traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
3. No caso, nenhuma contradição, erro material ou quaisquer outros vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC podem ser reconhecidos no acordão embargado, que foi suficientemente claro, definida a conclusão no sentido de que o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligências por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.